Tribunal: STF
Processo: HC 183266
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thais de Albuquerque e outro em favor de Roney Lewandowski Santana, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 548.636/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de comércio ilegal de arma de fogo, tipificados nos arts. 12 e 16, IV, da Lei 10.826/2003. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, denegou a ordem no HC 548.636/SP. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Sustentam a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado em sentença condenatória. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Asseveram a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva em razão da pandemia do Covid-19, de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Conforme documentos juntados aos autos, observo que, em 13.3.2020, sobreveio sentença condenatória impondo ao paciente a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos arts. 12 e 16, IV, da Lei 10.826/2003, oportunidade em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'a superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento' (HC 143.357-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2017).
    Dessa forma, considerando que a decisão monocrática da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do HC 548.636/SP, foi exarada em 13.02.2020, julgo a tese de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional prejudicada.
    Quanto às questões remanescentes – incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime intermediário em sentença condenatória e a possibilidade de revisão do decreto prisional, tendo em vista a pandemia do COVID-19 –, observo que não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora